Tribunal: TJSP
Processo: 2077356-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077356-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO LIMA
DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077356-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.354
2
HABEAS CORPUS No: 2077356-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RODRIGO LIMA DE FREITAS
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 4a RAJ - Campinas
Voto no: 11.354
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
com condenação definitiva por roubo tráfico de
drogas. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar
em razão do risco de contágio pela COVID-19.
Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na
espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não
comprovação de que o paciente seja do grupo
de risco da doença, tampouco da incapacidade
do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico necessário. Poder Público já
vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada
em
risco
mediante
a
soltura
indiscriminada de presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RODRIGO
LIMA DE FREITAS, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por
parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 4a RAJ - Campinas, no bojo da
execução no 0016200-95.2019.8.26.0041.
Narra a impetração, em breve síntese, que o paciente se
encontra preso cumprindo pena em regime semiaberto, em estabelecimento
prisional superlotado. A combativa defesa manifesta preocupação ante o atual
cenário da pandemia da COVID-19, em razão da possibilidade de o vírus se
disseminar em ambientes que concentram grandes aglomerações, como os
presídios. A despeito de tais circunstâncias, o Juízo impetrado indeferiu pedido
de prisão domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077356-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.354
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido o benefício da prisão domiciliar. No mérito, bate-se pela
confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 51/53)
As informações foram prestadas (fls. 56/59).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 65/68).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas, o paciente foi
condenado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, no processo criminal no
1500712-45.2018.8.26.0628,
processo
de
execução
no
0016200-
95.2019.8.26.0041, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto.
Conforme cálculo realizado pelo Juízo de Execução, a
previsão para progressão para o regime aberto é 11/12/2020, com término de
cumprimento de pena previsto para 10/12/2023.
O Juízo de piso destaca, ainda, que a unidade prisional em
que o paciente se encontra (CDP de Franco da Rocha), até o momento, não
anunciou nenhum caso confirmado ou suspeito de COVID-19.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077356-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.354
4
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
É preciso destacar que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em regime semiaberto, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas (fls. 58/59).
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente fizesse parte do grupo de
risco da doença e de que não estivesse recebendo o tratamento médico que na
unidade prisional em que se encontra recolhido. Deve-se frisar, ainda, que,
conforme as informações prestadas, o estabelecimento prisional em que o
paciente está detido não apresentar sequer casos suspeitos da doença.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077356-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.354
5
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR